Tribunal: TJDFT
Processo: 0738772-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CORRETA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante prevê o art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser arbitrados em consonância com as necessidades de quem os requer e a possibilidade econômica de quem deve prestá-los.

2. Na ausência da demonstração inequívoca da dificuldade financeira de o alimentante suportar a obrigação fixada provisoriamente na ação de alimentos, o pleito de redução da pensão alimentícia não pode ser acolhido.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.